Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Processo : 0728297-04.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 162690096 dos autos originários n. 0710406-24.2020.8.07.0016), proferida em execução de título extrajudicial, que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do Recurso Especial n. 2.057.045 (2023/0046276-1), interposto do acórdão prolatado no AGI 0721368-86.2022.8.07.0000. Eis o teor da decisão atacada: Na impugnação apresentada ao ID 160624773, alega o executado que a decisão impugnada desconsiderou o Agravo de Instrumento no 0721368-6.2022.8.07.0000, ainda não transitado em julgado, em que se discute a fixação do valor das ações de Cast Informática S/A. Ao ID 161011014 a executada foi intimada a informar sobre a atribuição de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0721368-86.2022.8.07.0000 ou sobre a existência de julgamento do mérito no recurso, juntando a documentação comprobatória, no prazo de 5 (cinco) dias. Em atendimento, informou o executado ao ID 162477398: a) que o Agravo de instrumento no 0721368-86.2022.8.07.0000, ainda não transitado em julgado, em que se discute a fixação do valor das ações da Cast e a necessidade de realização de perícia contábil (ID 160624775); b) que o Agravo de instrumento no 0717970-34.2022.8.07.0000, em que há acórdão transitado em julgado que determinou a realização de leilão judicial das ações penhoradas; e c) que não há efeito suspensivo atribuído ao referido recurso e que o caso aguarda julgamento no STJ. Defende a necessidade de realização de perícia contábil para que seja avaliado o valor das ações de uma empresa. O Acordão de ID 162477437 - Pág. 141/151, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 0721368-86.2022.8.07.0000 por entender que o procedimento previsto no art. 861, do CPC, foi regularmente seguido pelo juízo de origem e que, de posse do balanço especial apresentado pela própria executada e da negativa de aquisição das quotas constritas pelos demais sócios, o juízo a quo estabeleceu o valor unitário para cada ação, considerando o patrimônio líquido informado no balanço especial recente. Admitido o Recurso Especial (ID 162477437 - Pág. 275/276), não há informação de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Considerando que a penhora das quotas sociais da empresa, pertencentes ao executado foi efetivada pela junta comercial (ID 68788102 e 161377228), tem-se pela garantida da execução. Por seu turno, em que pese a não atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial no 2057045, a matéria discutida versa sobre a necessidade de perícia contábil para precificação das cotas penhorada, razão pela qual o feito deve ser suspenso até o transito em julgado do Recurso Especial no 2057045. Aguarde-se o julgamento do Recurso Especial no 2057045. A EXEQUENTE-AGRAVANTE avalia que não há necessidade de se esperar o trânsito em julgado do recurso especial interposto. Aduz que o juízo a quo não “pode atribuir efeito suspensivo a uma execução sem previsão no ordenamento jurídico”. Salienta que, em ação de execução, a atribuição de efeito suspensivo é possível apenas em sede de embargos do devedor, quando presentes os requisitos do art. 919 do CPC. Argumenta que, “na hipótese de haver probabilidade do direito, a atribuição de eventual efeito suspensivo deveria ser concedido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.029, § 5o do CPC”. Pontua que a questão da necessidade da perícia para precificação das quotas já foi enfrentada pelo juízo a quo e pelo Tribunal, “não podendo o juízo de piso, novamente, apreciar tal matéria, dando marcha à ré no curso processual o qual não admite retrocessos, notadamente quando o segundo grau já se manifestou no sentido de não ser necessária tal perícia”. Defende o restabelecimento do trâmite da execução por força “do princípio da duração razoável do processo e pelo fato de não haver hipótese legal para a sua suspensão”. Menciona que a execução tem origem no cumprimento de sentença 0001593-xx.xxxx.x.0x.00xx que penhorou os créditos que o lá executado, L. M. de A. D., tinha junto ao executado da presente execução. Cita que “o perigo da demora pode ser constatado pelos seguintes motivos: a) A agravante é pessoa extremamente doente, conforme laudo médico em anexo (Doc. 10) e; b) O cumprimento de sentença (omissis) depende da conclusão da execução em face do agravado para que seja concluída”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. Em juízo apropriado ao momento, não merece censura a r. decisão que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do AGI 0721368-86.2022.8.07.0000, no qual foi interposto recurso especial. A medida adotada pela decisão combatida revela prudência com respaldo no poder geral de cautela do juiz, que é discricionário e previsto no art. 297 do CPC, com vistas a evitar um dano eventual a outrem e, até mesmo, a adoção de medida que poderia se revelar incorreta e desnecessária. Afinal, o acórdão objeto de insurgência no recurso especial pendente de julgamento tratou sobre a desnecessidade de perícia para avaliar as cotas sociais penhoradas. Em situação assemelhada, a jurisprudência desta Casa já acolhia essa providência ainda no Código anterior, fundamentada no poder geral de cautela. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. INDEFERIMENTO. SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO FEITO PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. 1. O artigo 879 do Código de Processo Civil garante a possibilidade de o julgador adotar “medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”. 2. Na hipótese vertente, não merece censura a atuação do julgador de primeiro grau, uma vez que este, valendo-se do poder geral de cautela, diferiu o levantamento dos valores depositados em Juízo, até que ocorra o trânsito em julgado do recurso e a devolução dos autos principais. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 2014.00.2.015952-4, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 3a Turma Cível, julgado em 10/12/2014, DJe 20/1/2015) Além disso, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa, embora não possua caráter obrigatório, poderá ocorrer na forma do art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual. Nesse sentido: [...] 2. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021. Grifado) [...] 4. A Segunda Turma do STJ firmou orientação no sentido de que a suspensão do processo em virtude de causa de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao juízo local analisar a plausibilidade da paralisação, a depender das circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido: AgRg no AREsp 577.434/ES, 2a Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 05/12/2014; REsp 1240808/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 14/04/2011. 5. Na hipótese dos autos, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que não se justifica a suspensão do recurso especial, e acolher a pretensão recursal no sentido de que se faz necessário o reconhecimento de causa de prejudicialidade externa, é necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 6. O recorrente não cumpriu os requisitos recursais que comprovassem o dissídio jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e do art. 255 e parágrafos, do RISTJ, pois há a necessidade do cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, sendo imprescindível a exposição das similitudes fáticas entre os julgados. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 19/11/2015. Grifado) [...] 1. “Embora recomendável, em nome da segurança jurídica e da economia processual, a suspensão dos processos individuais envolvendo a mesma questão, a fim de evitar conflitos entre soluções dadas em cada feito, caberá ao prudente arbítrio do juízo local aferir a viabilidade da suspensão processual, à vista das peculiaridades concretas dos casos pendentes e de outros bens jurídicos igualmente perseguidos pelo ordenamento jurídico” (REsp 1.240.808/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe de 14/04/2011). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020. Grifado) No caso, o juízo singular determinou aguardar-se o julgamento do recurso especial interposto, sob o fundamento de que, “em que pese a não atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial no 2057045, a matéria discutida versa sobre a necessidade de perícia contábil para precificação das cotas penhorada, razão pela qual o feito deve ser suspenso até o transito em julgado do Recurso Especial no 2057045”. Deveras, caso o STJ dê provimento ao recurso para determinar avaliação judicial das cotas constritas, em nada aproveitaria o prosseguimento para alienação judicial das cotas e, inclusive, poderia prejudicar o terceiro arrematante. Portanto, em exame preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito. Ademais, não evidencio o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Com efeito, cumpre registrar que, entre as mesmas partes, corre a execução 0727181-xx.xxxx.x.0x.000x, tendo a agravante como exequente e o agravado como executado, na qual foi deferido penhora salarial e de lucros (dividendos), cuja constrição destes foi mantida no julgamento do AGI 0736692-19.2022.8.07.0000, desta relatoria. Logo, não é crível a afirmativa de que a espera pelo julgamento do REsp 2.057.045 prejudicará a subsistência ou mesmo o tratamento de saúde da agravante. De todo modo, necessário lembrar que o prazo de suspensão do processo por prejudicialidade externa tem limitação temporal na lei (art. 313, § 4o, do CPC). Por fim, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator